Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701636-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALDEI MAGALHAES DE ABREU SOARES PEREIRA FILHA, AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA, ALTAIR MENDANHA DE OLIVEIRA, ARISTOTELES SOARES DA SILVA, ARNALDO SILVA ARAUJO, CARLOS ROBERTO BARROS, EDSON ANTONIO DA SILVA, ELI MOREIRA DE CARVALHO, ELIENE RABELO DA SILVA GOMES, ELZA MARIA REIS DOS SANTOS VILLELA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes apelantes, ADALDEI MAGALHÃES DE ABREU SOARES PEREIRA FILHA e outros, contra decisão monocrática desta Relatora (id 55631623) que determinou o sobrestamento da apelação até julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (tema 21). Sustentam os exequentes embargantes (id 56025380), que a decisão padece de omissão, pois não considerou que a suspensão devido ao IRDR somente poderia se dar em relação a processos pendentes. Afirmam que, no caso concreto, já foi iniciado o julgamento da apelação na sessão do dia 08/11/2023, oportunidade em que foi realizada a sustentação oral e a 1a Vogal pediu vista. Acrescentam que, em continuidade de julgamento, a 1a Vogal proferiu voto divergente dando parcial provimento ao recurso, o que acarretou a necessidade de utilização da técnica de complementação de quórum prevista no artigo 942 do CPC, de modo que a continuidade do julgamento do recurso foi pautada para a sessão do dia 07/02/2024. Asseveram que, antes do julgamento, foi proferida a decisão monocrática de sobrestamento, a qual desconsiderou que o presente feito já se encontra em uma fase avançada de deliberação. Entendem que, como a maioria dos julgadores proferiu seu voto, é juridicamente insustentável classificar o estado atual deste processo como pendente. Aduzem que, de acordo com o artigo 942 do CPC, quando o resultado da apelação for não unânime, ou seja, após o julgamento não unânime do recurso, haverá a técnica de ampliação de quórum, que pode ocorrer, inclusive, na mesma sessão (parágrafo 1o), sendo que tal situação difere de um caso em que há pendência do julgamento da apelação, no qual não houve o início do ato processual. Argumentam que a suspensão do presente processo compromete a paridade argumentativa das partes, introduz desequilíbrio inaceitável no processo e prejudica a distribuição equânime do ônus argumentativo, sobretudo porque os embargantes não participam diretamente do IRDR, ficando em desvantagem na capacidade de afastar os argumentos e provas naquele processo, mesmo após o julgamento parcial do seu recurso de apelação. Ao final, requerem “o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo que o sobrestamento dos autos durante uma sessão de julgamento, ainda que em virtude de IRDR 21, viola o art. 982, I e o art. 942, caput e § 1o, ambos do CPC e, consequentemente, que o processo seja reincluído em pauta para conclusão do julgamento iniciado em 08.11.2023” (id 56025380 – p. 4). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em id 56961740, requerendo o não provimento dos embargos declaratórios. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece provimento. Com efeito, a omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, ou quando presente alguma das hipóteses do artigo 489, parágrafo 1o, do CPC: “Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” No caso, a decisão monocrática ora embargada restou devidamente fundamentada acerca do fato superveniente ao início do julgamento da apelação, concernente na admissão do IRDR 21, com as consequências daí advindas: “A despeito de o julgamento da apelação ter sido iniciado no dia 29/11/2023 e estar suspenso em virtude de pedido de vista, existe fato superveniente a ser considerado. Com efeito, em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização admitiu o IRDR, processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000, que versa sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001)”, conforme ementa a seguir, que foi publicada em 23/01/2024: ‘PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.’ Referida questão constitui objeto do presente recurso. Observa-se, ainda, que o Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 982, I, do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR.” (id 55631623). Esclareça-se que o sobrestamento do presente feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR constitui imperativo legal estabelecido no artigo 982, I, do CPC, não comportando mitigação pelo julgador: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;” Assim, por processo pendente se entende todo aquele que não teve seu julgamento de mérito encerrado. Ainda que, no caso vertente, o julgamento da apelação já tenha sido iniciado, ainda não foi concluído, uma vez que, com a instauração da divergência, tornou-se necessário cumprir o rito de ampliação de quórum definido no artigo 942 do CPC: “Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.” Como se observa do teor do dispositivo, a técnica de ampliação de quórum para o julgamento não unânime da apelação foi definida pelo legislador em substituição aos antigos embargos infringentes, a fim de conferir a possibilidade de inverter o julgamento, com a convocação de julgadores em número suficiente para modificar o resultado parcial, o que evidencia que o julgamento não se encerrou e pode ser revertido. A própria redação do artigo é expressa ao estabelecer que o julgamento terá prosseguimento pela técnica de quórum ampliado, não havendo que se falar em julgamento concluído ou em fase avançada de deliberação. Ressalte-se que a previsão contida no parágrafo 1o do mencionado artigo, acerca da ampliação do quórum na mesma sessão de julgamento, constitui uma possibilidade, e desde que o Colegiado esteja com sua composição completa, o que não se verificou na sessão de julgamento em que foi instaurada a divergência (29/11/2023), tendo em vista que, na época, a 5a Turma Cível ainda estava desfalcada devido à então recente aposentadoria do Juiz Substituto de Segundo Grau que compunha o Colegiado. Noutro giro, não tem qualquer razão a alegação de que haveria comprometimento da paridade argumentativa das partes pelo fato de os embargantes não participarem do IRDR. Tanto o procedimento do IRDR quanto a técnica de ampliação de quórum no julgamento não unânime da apelação configuram ritos que devem ser observadas, com seus trâmites e participantes previstos no CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sob pena de violação ao devido processo legal. Destarte, inexiste omissão, e resta evidente a intenção de se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora